Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TERRENO. EDIFICAÇÃO POSTERIOR. INADIMPLÊNCIA. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO PELA CONSTRUTORA. AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem abrigo no ordenamento jurídico a conduta da construtora apelante de fazer uso do exercício arbitrário das próprias razões para, em razão da inadimplência do autor no pagamento das prestações referentes à compra do terreno objeto do contrato, demolir a edificação realizada às expensas do consumidor, sem nenhuma medida legal que lhe autorizasse.
2. A autotutela encontra amparo na legislação pátria em situações excepcionais, como nos casos dos artigos 188, II e 1.210, § 1o, ambos do Código Civil. Porém, o caso dos autos não se enquadra nas circunstâncias previstas em lei para que a parte possa buscar a reintegração do terreno por seus próprios meios, demolindo a edificação ali construída em momento posterior à compra do lote.
3. Configurado o ato ilícito, nasce para a apelante o dever de indenizar, de forma a ressarcir o autor do prejuízo sofrido em decorrência da sua conduta abusiva, conforme previsão do art. 927 do Código Civil. O valor da edificação foi determinado por perícia realizada nos autos, considerando o estado anterior à destruição da edificação perpetrada pela construtora, não havendo motivos para modificação da condenação em danos matérias pela sentença resistida.
4. Ao utilizar-se de meios próprios, abusivos e arbitrários, para fazer valer o seu direito, sem observar os limites legais aplicáveis, a construtora apelante causou dano moral, claramente configurado, ao autor/recorrido.
5. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, que busca a reparação do dano sofrido pela vítima. Sob esse enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado, considerando a conduta altamente reprovável da apelante.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.